Tribunal: CARF
Processo: 10925.720103/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720103/2013-44
ACÓRDÃO
2302-003.791 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA MADALENA FERRONI OLSEN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Somente a impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à tempestividade da impugnação e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.791 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720103/2013-44
2
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 09/13, relativo ao ano-
calendário de 2010, exercício de 2011, para formalização da exigência do imposto
de renda pessoa física - suplementar (2904) no valor de R$ 3.635,96, acrescido de
multa de ofício no valor de R$ 2.726,97 e juros de mora de R$ 589,02.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 11, foi Dedução Indevida de Despesa Médica no valor de
R$ 20.570,18, por falta de comprovação.
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 11/13, do
presente processo.
Inconformada com a exigência, a qual estava cientificada através do AR de fl. 21,
em 11/12/2012, a contribuinte apresentou impugnação em 15/01/2013, fls.
02/07, alegando a preliminar de tempestividade. E, anexou aos autos documentos
que comprovariam as despesas médicas declaradas, e posteriormente glosadas
pela fiscalização.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 08/20.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 12/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da autotutela administrativa para a revisão da decisão
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) os documentos apresentados ensejam a revisão de ofício do lançamento, nos
termos do art. 149 do CTN
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a tempestividade da impugnação.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.791 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720103/2013-44
3
Da preliminar
Da tempestividade
A contribuinte suscita, em preliminar, a tempestividade da impugnação.
Assim, cabe analisar, se a impugnação foi, ou não, apresentada dentro do prazo
legal, previsto no art. 15, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
estabeleceu:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.(grifei)
No que diz respeito a esta matéria, cumpre transcrever também o disposto no art.
23 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997 e do artigo 113 da Lei no 11.196, de 21/11/2005:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.791 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720103/2013-44
4
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (sublinhou-se)
Como se vê, o supra transcrito inciso II do art. 23, autoriza a intimação por via
postal e prescreve como condição para a efetivação da intimação que haja prova
de seu recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Da análise do caso em concreto, verifica-se que, de acordo com o documento de
fl. 21, o instrumento de autuação foi enviado por via postal para o endereço eleito
pela contribuinte, conforme pesquisas aos sistemas informatizados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Assim sendo, a presente Notificação de Lançamento que foi emitida em
03/12/2012, foi enviada automaticamente para o endereço eleito pela
contribuinte, e recepcionada em 11/12/2012, conforme AR de fl. 21.
Portanto, não se vislumbra, no presente processo, qualquer irregularidade que
permita acolher as justificativas da autuada para fins de adotar outra data para o
início da contagem do prazo para impugnar, que não à constante do AR de fl. 21,
qual seja, 11/12/2012.
Desta forma e consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no já
referido Decreto no 70.235, de 1972, em especial o art. 5o, caput e seu parágrafo
único, tem-se que, cientificado a contribuinte em 11/12/2012 (terça-feira), o
prazo para impugnar a exigência iniciou-se em 12/12/2012 (quarta-feira),
estendendo-se até 10/01/2013 (quinta-feira).
A defesa da autuada foi apresentada somente em 15/01/2013, como se observa
da data constante no processo aposto na folha 02, portanto, após o término do
prazo para fazê-lo, razão pela qual considero intempestiva a impugnação.
A oportunidade da contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.791 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720103/2013-44
5
Quando a petição for apresentada fora do prazo legal, conforme é o caso, cabe
observar o disposto no Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de 12 de julho de
1996, abaixo reproduzido:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9
de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.
Desta forma, demonstrada a intempestividade da petição, protocolizada em
15/01/2013, não cabe qualquer exame de mérito, pois não foi instaurada a fase
litigiosa do procedimento, nos termos da legislação de regência.
Da conclusão
Do exposto, VOTO no sentido de não acolher a preliminar de tempestividade
suscitada e não conhecer as alegações de mérito da impugnação, por
intempestiva, podendo, no entanto, se for o caso, a autoridade lançadora –
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba – rever de ofício o lançamento
nos termos do artigo 149, inciso VIII do Código Tributário Nacional.
(Assinado digitalmente)
Francisca Helena Sales Gurgel – Relatora
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula: 63.877
O colegiado antecedente entendeu não haver sido instaurado o litígio por
descumprimento do prazo impugnatório, nos termos dos art. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de
1972 .
Concordo que as decisões administrativas podem ser revistas, porém, no caso em
apreço não cabe à este conselho superar a extemporaneidade da impugnação, vez que, assim o
fazendo estaria incorrendo em supressão de instância, já que as questões de mérito não foram
analisadas pelo órgão julgador de primeira instância.
Não se verifica a existência de vícios na autuação que pudessem de pronto levar à
percepção de ilegalidade do procedimento adotado.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.791 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720103/2013-44
6
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer Parcialmente do Recurso Voluntário
conhecendo somente da questão afeta à tempestividade da impugnação e, no mérito, Negar-lhe
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 65
DF CARF MF
Original